Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748498-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES AGRAVADO: SMAFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no cumprimento de sentença 0002654-39.2010.8.07.0001 que, observados os termos do título e do acordo de pagamento aceito pela executada, homologou cálculos da Contadoria e indeferiu a inclusão, na base de restituição, do ITBI pago pela autora e da denominada taxa de entrega das chaves, ao fundamento de que tais rubricas não constariam do comando condenatório e, ademais, teriam natureza e sujeito ativo próprios (ID 249769132). Afirmam os agravantes (ID 78051150), em síntese, que o título teria acolhido pedido que expressamente contemplava taxas e ITBI, que haveria decisão pretérita na própria execução reconhecendo a inclusão dessas despesas e que a negativa viola os limites objetivos da coisa julgada, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão agravada e determinar a reelaboração dos cálculos com a incorporação das referidas verbas. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo em agravo de instrumento, previsto no art. 1.019, I, do CPC, é medida de índole excepcional e depende da demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC. A aferição, em cognição sumária, exige plausibilidade qualificada de ilegalidade ou teratologia da decisão agravada, bem como perigo concreto de perecimento do direito, considerada, ainda, a reversibilidade prática dos efeitos do provimento impugnado. No caso sub judice, à primeira vista, não se evidencia probabilidade suficiente do direito invocado. A controvérsia trazida, a qual gravita em torno do título executivo, se este abrange ou não, a restituição de ITBI e de taxa de entrega das chaves, demanda exame detido do dispositivo da sentença exequenda, da extensão dos pedidos acolhidos e do iter decisório na fase executiva, o que, nesta sede perfunctória, não se projeta com a clareza necessária para suspender decisão que, amparada em substrato técnico da Contadoria e na leitura estrita do comando condenatório, rejeitou a ampliação da base de restituição. Ressalte-se, a meu sentir, que em hipóteses nas quais o juízo de origem homologa acordo e cálculos, e não se demonstra, de pronto, divergência objetiva entre a prova técnica e o título, e não se apresenta planilha idônea e discriminada capaz de evidenciar o alegado erro, deve prevalecer, por ora, a conclusão lançada na prova técnica, e não se legitima a reforma liminar do decisum. Longe de amparar a suspensão ampla da decisão agravada, recomenda-se que o contraditório seja preservado, que as diligências úteis sejam avaliadas no momento oportuno e que não se substitua, monocraticamente e de plano, a coerência do título e a vontade das partes materializada no acordo, por leitura ampliativa controvertida em sede de tutela de urgência recursal. De mais a mais, o perigo de dano grave não se evidencia, sendo possível reabrir a conta e acrescer eventuais parcelas devidas, com incidência de correção e juros, preservando-se a utilidade do provimento final, em caso de provimento do recurso. A mera alegação de risco de quitação sem determinadas rubricas, desacompanhada de demonstração concreta de irrepetibilidade ou de risco de insolvência, não satisfaz o ônus do art. 995, parágrafo único, do CPC. Em suma, ausentes, por ora, os requisitos legais, especialmente a probabilidade qualificada do direito, o pedido de efeito suspensivo não comporta acolhimento, sem prejuízo do amplo exame meritório pelo órgão colegiado, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos para ulterior deliberação. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator